Tribunal: STF
Processo: MS 26006
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL
   SUPERIOR DO TRABALHO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL - NÃO-CONHECIMENTO DO "WRIT" - CONSEQÜENTE ARQUIVAMENTO
   DO PROCESSO MANDAMENTAL - PRETENDIDO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO
   JUÍZO COMPETENTE - POSSIBILIDADE, EM DECORRÊNCIA DA SUPERVENIENTE
   ALTERAÇÃO, POR ESTA SUPREMA CORTE, DE SUA JURISPRUDÊNCIA SOBRE
   TAL QUESTÃO - RESSALVA DO ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR -
   OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - REMESSA DOS AUTOS AO
   TRIBUNAL COMPETENTE - INOCORRÊNCIA, NESSE CONTEXTO, DA CONSUMAÇÃO
   DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA -
   RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.
- O Supremo Tribunal Federal não
   dispõe de competência originária para processar e julgar mandado
   de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, ainda
   que se trate dos Tribunais Superiores da União (TSE, STJ, STM e
   TST). Precedentes.
- Reconhecida a falta de competência
   originária do Supremo Tribunal Federal para o processo
   mandamental, impor-se-á o encaminhamento dos autos ao Tribunal
   originariamente competente para processar e julgar a ação de
   mandado de segurança. Entendimento agora prevalecente no STF, em
   virtude de superveniente alteração de sua jurisprudência.
   Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator. Observância
   do princípio da colegialidade.
- O ajuizamento do mandado de
   segurança, ainda que perante órgão judiciário absolutamente
   incompetente, e desde que impetrado dentro do prazo de 120 (cento
   e vinte) dias a que alude o art. 18 da Lei nº 1.533/51, impede
   que se consume a decadência do direito de requerer o "writ"
   mandamental. É que este, bem ou mal, consoante reconhece a
   jurisprudência dos Tribunais (RT 494/164), notadamente a desta
   Suprema Corte (RTJ 52/208 - RTJ 60/865 - RTJ 138/110 - RTJ
   140/345, v.g.), terá sido ajuizado "opportuno tempore".